Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721906-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART RECORRIDO: MARIA CLOTILDE BARROS LEITE CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DERIVADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DOCUMENTO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INICIAL. APARELHAMENTO TARDIO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. APRESENTAÇÃO APÓS A FORMULAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB A VIA INJUNTIVA. APARELHAMENTO DA INICIAL COM A PROVA ESCRITA IÇADA COMO ESTOFO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 320 E 700). ADMISSÃO DO SANEAMENTO DA LACUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA APERFEIÇOADA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUALIFICADO. FORMULAÇÃO DE EMBARGOS SEM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ESCRITO QUE APARELHARA A POSTULAÇÃO. COLAÇÃO SERÔDIA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO MONITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O legislador processual brasileiro, ao dispor sobre o procedimento monitório, optara pelo procedimento monitório documental, exigindo como pressuposto para o aviamento da pretensão de cobrança pela via injuntiva seu aparelhamento com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou de entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ressaindo da moldura normativa, assim, a impossibilidade de a parte autora relegar aludida providência a momento posterior ao do próprio aparelhamento da ação, à medida em que a juntada do documento escrito se mostra indispensável não somente ao lastreamento do direito invocado, mas à própria deflagração da relação processual monitória (CPC, arts. 320 e 700). 2. No ambiente de ação monitória é indispensável, porquanto pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento e regular do processo, o aparelhamento da inicial com o documento escrito do qual deriva a obrigação reputada inadimplida, devendo ser encaminhada a saneamento se assim não procedera, tornando inviável que, não obstante admitida a pretensão sem estar devidamente lastreada, resultando no aperfeiçoamento da relação processual e na consequente formulação de embargos, onde a lacuna fora suscitada, seja franqueada ao autor a faculdade de sanear o vício, colacionando aos autos o instrumento içado como comprovação da obrigação, porquanto já operada a preclusão consumativa e a omissão induzira prejuízo à parte ré, porquanto instada a se defender com base nos argumentos desenvolvidos na inicial, ficando privada de controverter o documento içado como aparato da postulação. 3. Optando a parte pela formulação de pretensão condenatória por intermédio do procedimento monitório, fica-lhe afetada, assim, a obrigação de aparelhar o pedido injuntivo mediante a imediata apresentação do instrumento escrito sem eficácia de título executivo, e, encerrando essa providência formalidade indispensável, sua omissão culmina no reconhecimento de que a petição inicial incorrera em inaptidão técnica, bem assim de que não conta com pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, a justificar a extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito, porquanto o aparelhamento do pedido com documento indispensável ao próprio aviamento da ação não pode ser relegado e reputado passível de ser saneado para momento subsequente à apresentação de defesa pelo réu (CPC, arts. 320, 485, inciso IV, e 700). 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente alega violação os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 277, 320, 374, inciso II, e 700, aduzindo ser cabível a juntada posterior de documentos na ação monitória, inclusive após a apresentação dos embargos monitórios. Acrescenta que não houve prejuízo ao contraditório e a ampla defesa; c) artigo 321, asseverando a impossibilidade de se declarar inepta a petição inicial, no tribunal, sem determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para facultar a emenda. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ELIANA CALMON ALVES, OAB/DF 46.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 277, 320, 374, inciso II, e 700, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ELIANA CALMON ALVES, OAB/DF 46.625. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030